Tribunal: TJBA
Processo: 8045554-35.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045554-35.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: FABIO JOSE BATISTA SILVA

Advogado(s)
:
NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045554-35.2022.8.05.0000, tendo como Agravante
DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL
e Agravado
FABIO JOSE BATISTA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EJP